Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703079-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO DE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Obrigação de fazer. Condomínio irregular. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária não configura cerceamento de defesa. Lote situado em área de proteção ambiental. Pedido de realocação indeferido. Impedimento para construir. Conhecimento prévio, pelo adquirente, da falta de regularização. Dano moral não caracterizado. Ausência de litigância de má-fé. Sucumbência recíproca em proporções distintas: redimensionamento das verbas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 187 do Código Civil, defendendo a ocorrência de abuso de direito, por parte do condomínio recorrido, ante a mudança unilateral do local do lote adquirido, o que lhe causou danos que entende serem passíveis de reparação. Pede, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 187 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Vê-se, portanto, que se impediu a continuidade do parcelamento do solo na área correspondente ao Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, com o retorno das condições ambientais ao estado anterior ao loteamento, além da condenação ao pagamento de indenização da área impossível de recuperação. Obstou-se, pois, eventual construção em toda a área do referido condomínio, e não apenas no lote do apelante. Logo, é despropositada a investigação quanto à alegada alteração unilateral da localização do lote do recorrente, que supostamente teria sido inserido “dentro” do Parque das Esculturas, uma vez que o resultado seria o mesmo: impedimento quanto ao direito de construir. (...) Ademais, o recebimento da taxa de transferência pelo condomínio irregular – conforme cláusula terceira, parágrafo único (id 11618233, pág. 5) –, não lhe imputa, por si só, qualquer responsabilidade, especialmente porque sequer participou da avença. Trata-se de taxa cobrada indistintamente de todos os adquirentes. Em verdade, os riscos decorrentes do negócio foram assumidos pelo próprio recorrente, consoante a cláusula quinta, parágrafo único (id 11618233, pág. 5). (...) O condomínio não desrespeitou os deveres contratuais anexos – de cuidado, boa-fé e colaboração –, pois, como já afirmado, não participou do negócio jurídico firmado pelo apelante. A investigação a respeito da real situação do imóvel competia ao próprio adquirente, que facilmente saberia, por meio de pesquisa no site do TJDFT, da existência de ação civil pública, cujo objeto foi o loteamento irregular relativo ao Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C. É irrelevante, ainda, a alegação de que a criação do Parque de Uso Múltiplo das Esculturas – Decreto-DF 28.516/07 –, tenha ocorrido em momento posterior à ACP, pois esta foi manejada justamente para a preservação de área ambientalmente protegida. É improcedente, pois, o pedido de realocação do apelante em outro lote ou de indenização, pelo condomínio, do valor pago. Não houve lesão a direitos da personalidade. Logo, despropositado o pedido de compensação por dano moral, sobretudo porque o recorrente assumiu os riscos do negócio firmado.” (ID 23666471 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, notadamente o contrato particular de promessa de compra e venda do lote em questão, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030